Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-06.2023.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-06.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARCIA MENDES DA SILVA - CPF: 027.498.101-75 (APELANTE), RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS QUESTIONADOS – CONTRATO DISTINTO – AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CAUSA MADURA -
APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART.1.013, CPC/15 –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há litispendência com relação a um dos contratos questionados quando, embora presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade nas causas de pedir, sejam elas próximas ou remotas, por se tratarem de contratos distintos.

Consoante o disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, julga-se desde logo a lide.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000572-06.2023.8.11.0048

APELANTE:

MARIA MARCIA MENDES DA SILVA

APELADOS:

BANCO BRADESCO S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA MARCIA MENDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo MMº juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
que reconheceu coisa julgada, julgando extinto o processo nos termos do artigo 485, V do CPC, sem resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
Não merece prosperar o entendimento do MM Juiz “a quo”, isso porque embora a apelante já tenha distribuído processo anteriormente sob o n° 1000275-67.2021.8.11.0048 não trata da mesma causa de pedir, isso porque os contratos daquele é diferente em números e valores destes
” (sic).

Defende que “
Em relação ao Banco Bradesco, ora apelado, naquele processo mencionava o contrato n° 815573839, portanto já julgado procedente e encerrado com fase de execução cumprida, Já no presente, trata-se de outro contrato n° 816108738 – Contrato de empréstimo não afetado pela perempção
” (sic).

Sustenta que “
No caso concreto, como já destacado anteriormente, a Recorrente pleiteia nesses autos outra causa de pedir, embora o mesmo apelado. Consta outro empréstimo não requerido pela parte apelada, momento em que necessitou ajuizar nova ação com nova causa de pedir em relação ao mesmo Banco
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 228922210).

Os apelados apresentaram contrarrazões nos Ids. 228922214 e 228922215.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão no Id. 230784683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que

MARIA MARCIA MENDES DA SILVA
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo com reserva de margem consignável e inexistência de débito com pedido de tutela antecipada cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, que é pensionista do INSS, e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a existência de 04 (quatro) empréstimos não contratados/realizados junto as instituições requeridas, a saber:

“1) Banco C6
– Contrato nº 010016211630, realizado em 03/2021 no valor de R$666,11 (seiscentos e sessenta e seis reais e onze centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$16,00 (dezesseis reais);

2) Banco C6
– Contrato nº 010016231298, realizado em 03/2021 no valor de R$666,27 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$16,00 (dezesseis reais);

3) Banco C6
– Contrato nº 010015869737, realizado em 02/2021 no valor de R$3.320,68 (três mil, trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos);

4) Banco Bradesco
– Contrato nº 816108738, realizado em 05/2021 no valor de R$7.062,92 (sete mil e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$166,05 (cento e sessenta e seis reais e cinco centavos)”;

Alega que “
já realizou empréstimo consignado, sendo ele: contrato n° 322567157-1 REALIZADO EM 10/2018 no valor de R$ 6.000,00 EM 72 PARCELAS DE R$ 168,06. ENTRETANDO, OS DEMAIS QUE ESTÃO SENDO DESCONTADOS, FORAM REALIZADOS SEM SEU CONSENTIMENTO, RESSALTANDO QUE NÃO ASSINOU NENHUM CONTRATO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS CITADOS
” (sic), razão pela qual pediu a anulação dos negócios jurídicos, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado de origem reconheceu litispendência com o processo nº 1000275-67.2021.8.11.0048, julgando extinto o feito nos termos do artigo 485, V do CPC, sem resolução do mérito, sem custas e honorários advocatícios.

Inconformado com o
decisum,
insurge-se o apelante, pugnado pela reforma integral da sentença.

Pois bem, em consulta ao Processo nº
1000275-67.2021.8.11.0048
, indicado como caracterizador da litispendência, verifica-se que o autor ajuizou a ação contra as mesmas instituições financeiras ora requeridas, tendo como objeto os mesmos contratos referentes ao
Banco C6
cujo processo, inclusive, já fora julgado.

Em relação ao
Banco Bradesco,
foi discriminado o contrato em discussão de nº

815573839, realizado em 04/2021 no valor de R$6.083,10 (seis mil e oitenta e três reais e dez centavos), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), que não se confunde com o contrato discutido nestes autos de nº 816108738 realizado em 05/2021 no valor de R$ 7.062,92 em 84 parcelas de R$ 166,05.

Dessa forma, verifica-se que o contrato realizado com o banco bradesco é distinto.

Importante destacar que a litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC, vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Logo, com relação ao contrato de nº 816108738 não se pode falar em litispendência/coisa julgada uma vez que não há semelhança entre os pedidos das ações, já que consubstanciados em contrato e objeto distinto.

A propósito, cito precedente recente deste Sodalício em caso análogo:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CONTRATOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há litispendência se embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de contratos diversos
.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10055691920248110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO –
SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES
– COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA DO REQUERENTE – VALORES DIVERSOS – COMPETÊNCIAS DISTINTAS – QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15
.
(N.U 1014297-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, visto não haver litispendência referente ao contrato de nº 816108738 que não foi discutido em outros autos.

Muito embora a questão não tenha sido apreciada pelo juízo
a qu
o, em observância ao que dispõe o art. 1.013, § 3º, do CPC, estando o feito maduro para julgamento, procede-se a análise de mérito por este Tribunal.

Pois bem, c
inge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do suposto desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelado é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelado se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora/apelante intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id. 228922179).

Além disso, não há como a parte autora alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoais e na procuração do seu patrono (Id. 228920790).

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte autora/apelante, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito quanto a cobrança do crédito devidamente contratado.

Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução demonstra que houve a contratação de empréstimo consignado pela parte autora, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença no ponto em que reconheceu a litispendência referente ao contrato nº 816108738 e, no mérito, a teor do disposto no artigo 1.013, §§2º e 3º do CPC/15,
julgar improcedente
a pretensão inicial quanto ao referido contrato.

No mais, condeno a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado (arts. 82, 84, 85, § 2º, inciso I a IV e 86, todos do CPC/15), suspensa a exigibilidade em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §6º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024